Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-88.2014.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
A relação de consumo e a verossimilhança das alegações conduzem à inversão do ônus da prova e à presunção em favor da consumidora. Não, porém, no nexo entre o produto utilizado, o "Bio Halit'z", refrescante ou aromatizante bucal, e o agravamento da doença, como do dano. Em consequência, impõe-se a produção de perícia médica, indireta que seja, e, de ofício, anula-se a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1006103-88.2014.8.26.0010, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante VICTÓRIA DOS SANTOS VIEIRA
SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e é apelada
ATLÂNTIDA
NETWORK
PARTICIPAÇÕES
E
COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: ANULARAM DE
OFÍCIO A RESPEITÁVEL SENTENÇA E DERAM POR
PREJUDICADO O APELO, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006103-88.2014.8.26.0010 - Ct 251120e
2
Voto no 41.868
Apelação no 1006103-88.2014.8.26.0010
3a Vara Cível do Foro Regional de Ipiranga - Capital
Apelante: Victória dos Santos Vieira Souza
Apelada: Atlântida Network Participações e Comércio Ltda.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A relação de consumo e a verossimilhança das alegações
conduzem à inversão do ônus da prova e
à presunção em favor da consumidora.
Não, porém, no nexo entre o produto
utilizado, o “Bio Halit'z”, refrescante ou
aromatizante bucal, e o agravamento da
doença,
como
do
dano.
Em
consequência, impõe-se a produção de
perícia médica, indireta que seja, e, de
ofício, anula-se a sentença.

Autora
apela
(fls.
291/300)
da
respeitável sentença (fls. 283/287) que julgou improcedente
demanda por indenização ajuizada contra fabricante de
“medicamento”. Insiste na pretensão, na responsabilidade da
ré, fornecedora do “Bio Halit'z”, e na inversão do ônus da
prova. Argumenta com relação de consumo, com a
gravidade das lesões sofridas nas mãos e com o afastamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006103-88.2014.8.26.0010 - Ct 251120e
3
de suas atividades escolares. Sustenta que o fato de “ser
acometida de doença preexistente não impede que haja lesão
a seu direito”, porque a empresa deixou de “informar” “as
consequências
que
o
produto
poderia
causar
ao
consumidor”, e lembra que, “a despeito de não ser
encontrada para citação pessoal”, a ré “continua a operar”.
Nega pertinência de hipótese de excludente de responsabilidade.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 303/305).
É o relatório.
Toda pessoa “que adquire ou utiliza
produto” “como destinatário final” é consumidor (Código de
Defesa do Consumidor, art. 2o).
Assim e a despeito das notas fiscais
ilegíveis ou exibidas de ponta-cabeça, imprestáveis (fls.
41/47), despreza-se a aquisição e se toma como real a
utilização pela autora do “Bio Halit'z”, refrescante ou
aromatizante bucal, não medicamento, que é e continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006103-88.2014.8.26.0010 - Ct 251120e
4
sendo produzido pela ré, o que também se toma como real,
porque simples pesquisa na internet o confirma.
A pretensão indenizatória se fundou no
afirmado agravamento, não na origem, de anterior alergia
nas mãos da consumidora, que teria sido causado pelo
referido “Bio Halit'z”, e na falta de informação sobre o
produto.
Se até este ponto a relação de consumo e
a verossimilhança das alegações conduziram à inversão do
ônus da prova e à presunção em favor da consumidora, na
apuração do nexo entre o produto e o agravamento da
doença, como do dano, de que há indício nas fotos pouco
claras e nos atestados médicos (fls. 16, 22/39 e 48/51), não
conduzem.
A continuidade da produção do “Bio
Halit'z” pela ré, e basta ver na internet, gera estranheza na
citação por editais, depois de tantas e frustradas tentativas de
localização, numa das quais a certidão do oficial de justiça
assinala imóvel com faixa com o nome dela, “desocupado e
abandonado” (fl. 117) e, noutra, o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1006103-88.2014.8.26.0010 - Ct 251120e
5
empresa de nome e do ramo semelhante (fl. 129), aspectos
que, dependendo do resultado final, receberão oportuna
consideração.
Por ora, impõe-se a produção de perícia
por médico dermatologista ou alergista ou alergologista,
indireta que seja, e eventual oitiva de testemunha será objeto
de futura deliberação.
Pelas razões expostas e para os fins
declinados, anula-se de ofício a respeitável sentença e se dá
por prejudicado o apelo.
Celso Pimentel
relator